Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709869-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, GILVAN PEREIRA CAMPOS, DIEGO FELIPE CAMPOS GONCALVES AGRAVADO: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Desconsideração da Personalidade Jurídica – Atos de Constrição Patrimonial – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Na espécie, as partes agravantes aduzem ter sido acolhida a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA e HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA, tendo o magistrado de origem determinado a inclusão no cumprimento de sentença de PREMIER LIGHT PARTICIPACOES LTDA, SAFE ISLAND LTDA, VALE D OURO PARTICIPACAO LTDA, FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, GILVAN PEREIRA CAMPOS e DIEGO FELIPE CAMPOS GONÇALVES. Afirmam que a mera existência de grupo econômico é insuficiente para se desconstituir a personalidade jurídica. Defendem que, apesar da identidade de sócios entre elas, não resta configurada a identidade de endereço sede ou compartilhamento de estrutura administrativa, eis que os endereços lá indicados são distintos, tampouco comprovação de compartilhamento de empresa prestadora de serviço contábil ou de procuradores, mútuo, ou mesmo semelhanças de endereço de telefone. Alegam não ter a agravada apresentado quaisquer provas que demonstrassem que as atividades econômicas contidas no cartão CNPJ das empresas estariam, na prática, sendo deturpadas. Sustentam a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao feito principal, a fim de evitar a realização de atos de constrição patrimonial. Com efeito, havendo o risco de dano grave de difícil reparação com possibilidade de penhora de bens, entendo necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A questão deve ser analisada com parcimônia, após a realização do contraditório, tendo em vista as peculiaridades e especificidades da desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de grupo econômico. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator